Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0703308-07.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Viação Planeta Ltda. e outros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0013481-20.2017.8.07.0016. Convém ressaltar a existência de conexão entre o presente processo e os seguintes: a) no 0703314-14.2018.8.07.0000; b) no 0717825-51.2017.8.07.0000; e c) no 0702461-5.2018.8.07.0000. Feitas essas considerações, observa-se que há nos autos informação a respeito do parcelamento do débito exequendo (Id. 91759010), o que também foi noticiado nos autos no 0013481-20.2017.8.07.0016. Diante desse contexto, intime-se o Distrito Federal para esclarecer se permanece o interesse articulado no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator